Tribunal: TJSP
Processo: 0027397-39.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Apuração de crime contra as relações de consumo, tipificado no art. 7o, II, e par. único, da Lei no 8.137/90. Ação penal originariamente distribuída à Vara Comum. Determinação de remessa a uma das Varas de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital. Impossibilidade. Conduta tipificada na denúncia que escapa à competência da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Apuração de crime contra as relações de consumo, tipificado no art. 7o, II, e par. único, da Lei no 8.137/90. Ação penal originariamente distribuída à Vara Comum. Determinação de remessa a uma das Varas de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital. Impossibilidade. Conduta tipificada na denúncia que escapa à competência da Vara Especializada. Inteligência do art. 2o, da Resolução no 811/19, do Órgão Especial do TJSP. Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0027397-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO
DA 9a VARA CRIMINAL DA BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SULAIMAN MIGUEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0027397-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 10.829
Conflito de Jurisdição no 0027397-39.2020.8.26.0000 (m)
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa
e Lavagem de Bens e Valores do Foro Central.
Suscitada: MM. Juíza de Direito da 9a Vara Criminal do Foro Central.
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Apuração de crime
contra as relações de consumo, tipificado no art. 7o, II, e par.
único, da Lei no 8.137/90. Ação penal originariamente distribuída
à Vara Comum. Determinação de remessa a uma das Varas de
Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e
Valores da Capital. Impossibilidade. Conduta tipificada na
denúncia que escapa à competência da Vara Especializada.
Inteligência do art. 2o, da Resolução no 811/19, do Órgão Especial
do
TJSP.
Precedentes.
CONFLITO
PROCEDENTE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS,
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DO
FORO CENTRAL, Exmo. Sr. Dr. Thiago Baldani Gomes De Filippo, face à MM.
JUÍZA DE DIREITO DA 9a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL, Exma.
Sra. Dra. Alessandra Teixeira Miguel, ambos da Comarca da Capital, nos autos da
ação penal promovida pelo Ministério Público, na qual imputa a Eduardo de Souza
Gonçalves a prática do crime previsto no art. 7o, II, e par. único, da Lei no 8.137/90.
Argumenta o suscitante que o feito visa processar e julgar
eventual cometimento de crime contra relação de consumo, o que foge à
competência do Juízo especializado, definida em razão da matéria, nos moldes
prescritos na Resolução no 811/2019 do TJSP.
Designou-se o Juízo suscitado para apreciação das medidas
urgentes (fl. 03); seguindo-se parecer da Procuradoria Geral de Justiça opinando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0027397-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pela fixação da competência da 9a Vara Criminal do Foro Central (fls. 08/09).
É a síntese do essencial.
O conflito negativo de jurisdição está configurado, nos termos
do art. 114, I, do Código de Processo Penal.
Assim, respeitado o prestigioso entendimento do Juízo
suscitado, a competência para o desate deve lhe ser atribuída, na conformidade da
fundamentação a seguir exposta.
Nesse passo, o Ministério Público oferecera denúncia contra
Eduardo de Souza Gonçalves, pela suposta prática do crime previsto no art. 7o, II, e
par. único, da Lei no 8.137/90. A ação penal fora distribuída à 9a Vara Criminal do
Foro Central, que determinara a remessa dos autos a uma das Varas Criminais de
Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da
Capital, em razão da matéria e porque recém-instaladas. No destino, na 1a Vara
Especializada, o magistrado, divergindo da opinião apontada, fez instaurar o
presente incidente.
Com efeito, razão assiste ao Juízo suscitante, porquanto o
delito a ser apurado nos autos originários
art. 7o, II, e par. único, da Lei no
8.137/90 escapa à competência da Vara Especializada, conforme se depreende do
artigo 2o da Resolução no 811/19 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, in
verbis: “Compete às Varas de Crimes Tributários, Organização Criminosa e
Lavagem de Bens e Valores da Capital apreciar, processar e julgar com
exclusividade os inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência,
medidas cautelares penais preparatórias e incidentais, as ações penais e eventuais
outros procedimentos relativos aos crimes contra a ordem tributária e econômica
previstos nos arts. 1°, 2°, 3° e 4° da Lei n° 8.137/90, aos crimes da Lei de
Licitações (arts. 89 a 98 da Lei n° 8.666/93), aos crimes da Lei de Lavagem ou
Ocultação de Bens, Direitos e Valores (Lei n° 9.613/98) e aos crimes da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0027397-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Organização Criminosa (Lei n° 12.850/13), inclusive os definidos como de menor
potencial ofensivo, nos termos da Lei no 9.099/95, bem como delitos conexos”.
Na hipótese, a ação visa apurar crime contra as relações de
consumo, pois o denunciado supostamente tinha, para exposição à venda, no seu
comércio denominado “Fabrizio Giannoneos”, objetos desprovidos de dados do
fabricante, origem, composição, preço, informações sobre SAC e sem marca
aparente; não se tratando, portanto, de delito contra a ordem tributária.
Outro não fora o entendimento desta Câmara Especial, ao
analisar hipótese análoga: “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Crimes
contra as relações de consumo tipificados no artigo 7o, inciso II, c/c art. 12, da lei
n. 8.137/90. Ação penal originariamente distribuída à vara comum. Determinação
de remessa à uma das varas especializadas em crimes tributários, organização
criminosa e lavagem de bens e valores da Capital. Impossibilidade. Condutas
tipificadas na denúncia que escapam à competência da vara especializada,
conforme se depreende do artigo 2o, da Resolução no 811/19 do Órgão Especial.
Conflito Procedente. Competência do juízo suscitado” (TJSP; Conflito de Jurisdição
0020692-25.2020.8.26.0000; Rel. Des. Magalhães Coelho; Câmara Especial; j.
09.10.2020).
No
mesmo
sentido:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
JURISDIÇÃO. Crimes contra as relações de consumo tipificados no artigo 7o,
incisos II e IX, da lei n. 8.137/90. Ação penal originariamente distribuída à vara
comum. Determinação de remessa à uma das varas especializadas em crimes
tributários, organização criminosa e lavagem de bens e valores da Capital.
Impossibilidade. Condutas tipificadas na denúncia que escapam à competência da
vara especializada, conforme se depreende do artigo 2o, da Resolução no 811/19 do
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Conflito julgado procedente.
Competência
do
Juízo
da
11a
Vara
Criminal
da
Capital,
ora
suscitado” (TJSP; Conflito de Jurisdição 0016073-52.2020.8.26.0000; Rel. Des. Issa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0027397-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ahmed; Câmara Especial; j. 29.09.2020).
Destarte, se a hipótese ora examinada guarda semelhança com
os julgados paradigmas, outro não pode ser o desate, reconhecendo-se competente a
9a Vara Criminal do Foro Central.
Isto posto, julga-se procedente o Conflito de Jurisdição para
declarar a competência do D. Juízo suscitado; comunicando-se.
SULAIMAN MIGUEL
Relator